Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722119-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE ALBERTO COUTO MACIEL, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR AGRAVADO: GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES, GERALDA RIBEIRO GUIMARAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos por JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL e ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR contra decisão desta relatoria, a seguir transcrita, in verbis: Trata-se deAGRAVO INTERNOinterposto porGERIZ RIBEIRO GUIMARAESe OUTROScontra decisãodesta relatoria que deferiuo pedido de efeito suspensivo aoagravo de instrumento interposto porJOSE ALBERTO COUTO MACIELe OUTROS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID.47525661),verbis: Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E OUTROS,com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714682-96.2018.8.07.0007 por eles ajuizadoem desfavor de GERIZ RIBEIRO GUIMARÃES E OUTROS, indeferindo pedido de penhora de salário. Em resumo, defendem a necessidade da penhora do salário dos executados, ora agravados, para que a obrigação seja satisfeita. Explicam que a execução, no presente momento, já perfaz a quantia de R$ 153.821,75(cento e cinquenta e três mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), e ainda, tramita sem qualquer indicativo de que tais valores serão adimplidos pelos executados. Afirmam que se trata de funcionários públicos com renda mais do que o suficiente para realizar a quitação da obrigação sucumbencial, ou ao menos alguma oferta de acordo, mas, a despeito disso, quedam-se inertes, não esboçando qualquer intuito em realizar o pagamento da dívida. Pedem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora do percentual de 30% dos proveitos econômicos dos agravados. Alternativamente, que seja deferida a penhora do percentual de 20% dos proveitos econômicos. Os recorrentes comprovam o pagamento das custas processuais (ID 47505549). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, trata-se na origem de cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor dos agravados, cobrando valores a título de honorários advocatícios atribuído em favor dos agravantes, fixados em sentença. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, §2o, prevê exceções à supramencionada impenhorabilidade, confiram-se: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentementede sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Verifica-se que a vedação à penhora do salário e de outras verbas destinadas à remuneração do trabalho cede quando a quantia cobrada tem natureza alimentar. O crédito que os agravantes pretendem seja satisfeito por meio da penhora do valor bloqueado em conta da agravante refere-se a honorários advocatícios. O artigo 85, §14°, do Código de Processo Civil,e a Súmula Vinculante n. 47 estabelecem que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. São abrangidos, portanto, pela exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC. Independentemente se convencionais, arbitrados ou sucumbenciais, os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 1) A impenhorabilidade salarial é excepcionada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando se tratar de pagamento de dívida de natureza alimentar. 2) A natureza alimentar dos honorários advocatícios permite a penhora, via sistema BacenJud, de verbas salariais para pagamento de dívida a eles relativa. 3) Impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a pedido que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. 4) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1242725, 07266813320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, restam constatados a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora. Ante o exposto, DEFERE-SE o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Nas razões dorecurso (ID 48186300),alegamqueadecisão merece ser reconsiderada,sobpena de violar preceitos constitucionais de proteção à pessoa idosa, nos termosdos art. 229, 230 da Constituição Federal1 e art. 9o do Estatuto da pessoa Idosa (Lei10.5741/2023)2. ExplicamqueGERIZtem92 anos de idade (recebeum salário-mínimo), GERALDA com 60 anos, filha que sustenta seu pai GERIZ e oWILSON, com 62 anos, vive com o mínimo existencial. Discorrem sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e que os argumentos apresentados pelos recorridos estão em desarmonia com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e citam precedentes. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada no ID 49189846. É o relato do necessário. Decido. A irresignação merece prosperar. Osagravadosexecutam dívida advinda de honorários advocatíciossucumbenciais. Após, várias medidas constritivas pleiteiam a penhora de 20%a30% das verbas salariais dosora agravantes. Em recente julgamento de recurso especial representativo de controvérsia no 1.954.380 – Tema 1.153, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido: A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). Referido julgado foi assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART.833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO.ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2.Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024) (g.n.) Ademais, restou suficientemente comprovado que a verba retida compromete a subsistência dosagravantes. Ante o exposto,em juízo de retratação, INDEFIROO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO aoagravo de instrumento de ID 47505544. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Publique-se. Requerem sejam conhecidos e acolhidos os embargos declaratórios, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para o fim de sanar os seguintes vícios: a) omissão quanto ao reconhecimento do mínimo existencial em nome dos embargados, quando auferem rendas muito maiores do que a média, estando, inclusive, acima do critério objetivo de aferição de hipossuficiência, de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), sendo essa a orientação dominante nessa 1a Turma Cível do TJDFT, b) a contradição quanto aos precedentes desse mesmo Exmo. Des. Relator, todas recentes, que acolhem ou mantêm penhoras salariais, em face de devedores a cuja renda é muito superior aos dos ora embargado, razão pela qual não se mostra lógica o afastamento da constrição no presente processo. É o relatório. Decido. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal.” Trata-se, portanto, de “instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1283281/RJ). Nessa linha de compreensão, e nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. No caso, a decisão embargada, conforme acima visto, indefere tão somente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo certo que o mérito será devidamente analisado no julgamento pela egrégia 1a Turma Cível. A pretensão de efeitos modificativos formulada no presente recurso não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator